Tribunal: TJMT
Processo: 0019695-24.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019695-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE ANDRADE - CPF: 082.912.781-05 (VÍTIMA), BRUNO CARLOS DE MOURA - CPF: 039.692.391-76 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – APELANTE DETIDO EM FLAGRANTE COM A
RES SUBTRACTA –
RECONHECIDO PELA VÍTIMA – SUCESSIVOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE –
VIS
– EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A POSSE DO BEM – APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAR A PENSA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ATENUNATE RECONHECIDA NA SENTENÇA PROLATADA E APLICAÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÍNIMO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO – DESCABIMENTO – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 33, §2o. ‘B’ DO CP – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA INVIABILIZA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELA RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e nos demais documentos acostados nos autos. Já a autoria é induvidosa, vez as vítimas, de forma assertiva, apontaram o acusado como autor do delito.

Extrai-se nos autos evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, as pessoas propensas a ajudar a vítima, viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair os pertences da vítima, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §1o, do Código Penal.

Verifica-se que de fato o Apelante confessou a prática delitiva, assim como, o Excelentíssimo Magistrado a quo considerou a presença dessa atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena. Todavia deixou de diminuir sua pena, em razão dessa ter sido aplicada no seu mínimo legal. Desse modo, tem a falta de interesse recursal
.

Quanto a aplicação do regime semiaberto, foi acertadamente sobreposta pelo magistrado a quo, conforme disposto no art. 33, §2o, ‘b’. E quanto a aplicação do benefício da substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em seu art. 44, I, as mesmas somente podem ser aplicadas quando “ aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”, o que não se aplica no caso do apelante, ante o crime cometido ser o de roubo impróprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Carlos de Moura,
contra decisão proferia pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que foi julgado e condenado por infringência no artigo 157, §1o, do Código Penal, a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 25582975)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 36608452)

Em suas razões recursais, o apelante busca absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso IV ou com base na defectibilidade probatória que preside à demanda, (prova judicializada) impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto diante da ausência de violência ou grave ameaça, aplicação da confissão espontânea, conforme art. 65, III, ‘d’ do CP e ainda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e por fim, que a pena seja fixada no mínimo legal estabelecido regime aberto.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 42143952)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 43507990)

“
Apelação Criminal – Roubo impróprio

– Condenação
– Irresignação defensiva – Requesta absolvição, ou, desclassificação do delito previsto no art. 157, § 1o, do CP, para o crime de furto [art. 155, caput, do CP]; ademais, pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e; por fim, a fixação da pena no mínimo legal – Inviabilidade – Fundamentada e adequada, a dosimetria se deu conforme necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime – Contexto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo e em fase inquisitorial – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
Bruno Carlos de Moura
, contra decisão proferida pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 25580483)

“(...)Extrai-se do presente Caderno Informativo, que no dia 07 de novembro de 2018, por volta das16:45h., em estabelecimento comercial denominado “Sorveteria D’Kilo”, situada na Avenida Filinto Muller, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/M, o denunciado BRUNO CARLOS DE MOURA, logo depois de subtraiu, para si ou para outrem, com consciência e animo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma)carteira, cor preta, contendo 01 (um) cartão de transporte MTU, 01 (um) cartão da Caixa EconomicaFederal,01 (uma) carteira funcional de vigilante, e documentos pessoais (CPF e RG), pertencentes a vítima Ana Carolina Soares de Andrade, qualificada a f. 07, empregou contra terceiros (populares), ameaça de morte exercida com uso de 01(um) canivete, a fim de assegurar impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Ressai dos autos que, na data e horário alhures mencionados, a vítima Ana Carolina ao encontrava-se na sorveteria retro mencionada com seus pertences sobre a mesa, fora surpreendida por um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado BRUNO CARLOS DE MOURA, que, de inopino, surrupiou-lhe a carteira, saindo correndo.

Imediatamente, a vítima gritou, oportunidade em que populares ali presentes tentaram deter o denunciado, que sacou 01 (um) canivete ameaçando-os de morte. Assim, os transeuntes não se aproximaram dele, oportunizando sua fuga.

Empós, acionou-se a Policia Militar que, de posse das caracteristicas físicas do indigitado, empreendeu diligências, obtendo êxito em localiza-lo nas proximidades do terminal rodoviário, sendo que, ao realizarem sua abordagem e detenção, encontraram com ele um canivete e a carteira da vítima.

Desta feita, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado BRUNO CARLOS DE MOURA, sendo ele encaminhado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado CONFESSOU ter praticado o furto, contudo, nega que tenha ameaçado terceiros. (fl. 14/16).

Destarte, o denunciado fora apresentado a vítima, que o reconheceu como sendo autor do delito em seu desfavor (Termo de Reconhecimento de f. 09).

A res furtiva foi apreendida (f. 08), reconhecida (f. 10) e restituída a vítima (f. 11)

Insta consignar que o denunciado BRUNO CARLOS DE MOURA possui outros registros criminais, conforme extrato retirado do site TJ/MT (anexo).

Ex positis. o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRUNO CARLOS DE MOURA como incurso nas penas do art. 157, § 1°, do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400do mesmo códex, com oitiva da vítima, testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até’ final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer. (...)”

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

O roubo impróprio é assim definido no art. 157, § 1o, do Código Penal:

"Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro."

Enquanto no roubo próprio o agente usa a violência ou grave ameaça para retirar os bens da vítima, no roubo impróprio "a violência ou a grave ameaça ocorrem após a consumação da subtração, visando o agente assegurar a posse da coisa subtraída ou a impunidade do crime" (Julio Fabbrini Mirabete, Manual de Direito Penal, 18a ed., p. 238).

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 25582466), termo de depoimento dos policiais (Id 25582451), termo de declaração da vítima, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento do objeto, todos sob Id 25582452, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 6272/2018 (Id 25582453),

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor do delito. Ademais, o mesmo confessou em ambas as fases do processo.

Em juízo disse que estaria atordoado e havia ingerido bebida alcóolica. Quando questionado sobre o uso do canivete, relatou que o objeto se encontrava dentro de sua bolsa e negou o fato de ter ameaçado outras pessoas. (Relatório de mídia – Id 25582985)

Ocorre todavia, que na fase de inquérito, a vítima assim relatou:

(...) QUE nesta data por Volta das 16:25 horas, a declarante estava sentada em uma sorveteria no centro desta cidade, quando de repente um indivíduo arrebatou sua carteira que estava em cima da mesa e saiu correndo; QUE gritou e então populares tentaram deter o indivíduo porém ele sacou uma face a ameaçou de morte os populares; QUE então as pessoas não mais se aproximaram dele e ele empreendeu fuga; QUE a PM foi acionada e conseguiu deter o indivíduo momento depois; QUE com ele foi encontrado a carteira da declarante com cartões e documentos pessoais, bem come, 0 canivete utilizado para ameaçar populares visando a detenção da carteira subtraída; QUE após a detenção reconheceu BRUNO CARLOS DE MOURA Como sendo 0 autor do roubo. Nada mais disse. (...)”

Já em juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia, inclusive o reconhecimento de pessoa feito na delegacia.

As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de autoria acenada pelo imputado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)

A narrativa apresentada pela vítima acabou por ser corroborada pelos policiais militares ouvido em ambas as fases do processo.

Na fase de inquérito, o policial Evaldo Marques de Oliveira, assim relatou:

“(...)QUE nesta data por voltadas 16:45 horas, o depoente juntamente com o SD/PM Marcos, foram acionados para atender uma ocorrência de roubo na Sorveteria D‘kilo nesta cidade; QUE segundo informações um indivíduo magro, moreno de camisa branca, calça jeans teria subtraído a carteira de uma vítima e utilizando um canivete ameaçou populares que tentaram lhe deter, empreendendo fuga logo em seguida; QUE em diligencias conseguiram localizar o indivíduo próximo ao terminal rodoviário; QUE como ele foi localizado a carteira roubada da vítima; QUE o indivíduo foi detido e identificado como sendo BRUNO CARLOS DE MOURA; QUE a vítima o identificou como sendo autor do roubo; QUE diante dos fatos o mesmo foi encaminhado para esta Central de Flagrantes para providencias cabíveis. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, confirmou o relato prestado anteriormente.

O relato foi corroborado em ambas as fases pelo policial militar Marcos Edevilson Oliveira Botelho.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os ofendidos tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante do delito a ele imputado, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Desta maneira, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do crime de roubo impróprio, mantendo-se o juízo de condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Razão não assiste ao apelante.

Observa-se nos autos evidente a utilização da coação física (
vis corporalis
), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, e no caso dos autos, ao fazer menção de que estava armado, as pessoas propensas a ajudar a vítima, viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair os pertences da vítima, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Assim, ficou penalmente caracterizada, sendo de rigor a condenação do apelado pelo crime de roubo, disposto no art. 157, §1o, do Código Penal.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados:

“(...) II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (...). ” (HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018);

“(...) Os elementares do crime de furto simples e de roubo simples, no que diz respeito à subtração patrimonial, são as mesmas. Diferencia-se o roubo porque nele há um plus, consistente no emprego de violência ou grave ameaça ou na colocação da vítima em situação de impossibilidade de resistência. ” (REsp 1482751/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/03/2016).

Preenchidas, portanto, a elementar delituosa do crime de roubo, impossível se faz o acolhimento do pleito desclassificatório. Desse modo, em que pese o inconformismo defensivo, tenho que a tese de desclassificação não merece prosperar.

APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Verifica-se que de fato o Apelante confessou a prática delitiva, assim como, o Excelentíssimo Magistrado a quo considerou a presença dessa atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena. Todavia deixou de diminuir sua pena, em razão dessa ter sido aplicada no seu mínimo legal.

Apesar do reconhecimento da atenuante relativa à confissão, não há que se falar na redução da pena aquém no mínimo, em atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Diante disto, permanece inalterado. ”

DA DOSIMETRIA

Sustenta a defesa que a pena-base deve ser aplicada em seu mínimo legal e consequentemente aplicar o regime inicial aberto. E por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Razão não assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...) DOSIMETRIA E FIXACAO DA PENA

A culpabilidade esta evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do "poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente à norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contraria ao direito.

Trata-se de réu primário, com registros criminais (fl. 113).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstancias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. Declarou ser Auxiliar de Cozinha, com renda mensal de até R$ 1.100,00(fl. 129). E patrocinado por i. Advogado.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminui-la ante a atenuante reconhecida, eis que se encontra no mínimo legal cominada; cuja pena tomo em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstancias ou causas capazes de diminui-la ou aumenta-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em l/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correão monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2. °, alínea b, e §3. °, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto. (...)”

Inicialmente, observa-se que a pena-base aplicada na primeira fase dosimétrica foi aplicada em seu mínimo legal, assim, não existem alterações a serem realizadas.

Quanto a aplicação do regime semiaberto, foi acertadamente sobreposta pelo magistrado a quo, conforme disposto no art. 33, §2o, ‘b’. E quanto a aplicação do benefício da substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em seu art. 44, I, as mesmas somente podem ser aplicadas quando “ aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”, o que não se aplica no caso do apelante, ante o crime cometido ser o de roubo impróprio.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Carlos de Moura
, mantendo-se a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020